Tribunal: CARF
Processo: 13891.720231/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13891.720231/2014-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.283 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
COMERCIAL LEITAO & LEITAO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-38.888 da 4a Turma da
DRJ/FNS, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório, que negou o reenquadramento retroativo a
01/01/2013.
Na fundamentação do Despacho Decisório, a autoridade recorrida aduz que:
Depreende-se da leitura e análise das pesquisas de fls 24/46 que a empresa
acima foi optante do Simples Nacional no período de 29/06/2007 até 31/12/2012 e foi
excluída de ofício deste regime de tributação, no dia 19/08/2014, por meio de Ato
Declaratório Executivo (ADE), com data de efeito da exclusão a partir de 01/01/2013,
por apresentar débitos não previdenciários em cobrança na PGFN. Tais débitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13891.720231/2014-00
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.283 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720231/2014-00

referem-se ao Simples Federal dos períodos de apuração 12/1999 até 07/2005. Pode-se
constatar ainda que o interessado tomou ciência do ADE no dia 09/10/2012 por meio
de AR (fls 28).
Em 12/11/2012, o contribuinte apresentou contestação à exclusão do Simples
Nacional (fls 76/81) contra o Ato Declaratório Executivo de fls 25/26, sob processo de
no 13891.720222/2012-49, que foi encaminhado à DRJ para apreciação. De acordo
com a análise da cópia do Acórdão de fls 47/52, proferido no dia 29/07/2014, verifica-
se que a DRJ/RJO declarou intempestiva a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte e, desta forma, não a acolheu. Em 06/08/2014, o interessado foi
devidamente cientificado deste Acórdão (fls 53/54), e em 19/08/2014 foi confirmada a
exclusão da empresa acima do Simples Nacional no sistema SIVEX (fls 58).
Diante do exposto, não procedem as alegações do contribuinte de que a sua
empresa foi excluída do Simples Nacional por uma decisão unilateral, não permitida
por lei, e de que o motivo da exclusão deste regime tenha sido a ultrapassem do limite
do faturamento anual.
[...]
No dia 24/09/2014, o contribuinte entrou com o presente processo de solicitação
de enquadramento no Simples Nacional, onde alega que a dívida executada através da
ação de execução fiscal no 0053705-38.2011.8.260547 foi quitada através da guia
DARF emitida pela própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em 24/08/2014.
Conforme análise do extrato da PGFN de fls 59/75, verifica-se que os débitos
geradores do ADE inscritos em Dívida Ativa da União foram extintos por pagamento
feito no dia 22/08/2014.
Nos termos do § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no
prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Desta forma, conclui-se que o requerente não regularizou o débito do Ato Declaratório
Executivo dentro do prazo legal, pois ele tomou ciência do ADE em 09/10/2012 e
somente regularizou este débito em 22/08/2014 por meio de pagamento. Em virtude
disto, é incabível o reenquadramento de sua empresa no Simples Nacional a partir de
01/01/2013.
Conforme relatado acima, a Interessada foi cientificada no dia 09/10/2012 do
Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2013, por apresentar débitos não previdenciários em cobrança na PGFN.
Todavia, apresentou manifestação de inconformidade intempestivamente,
acarretando a definitividade da exclusão. Além disso, a quitação dos débitos
geradores do ADE só foram extintos por pagamento em 22/08/2014, muito depois do
término do prazo legal de impugnação do ADE, o que impede a empresa de
permanecer no Simples Nacional, nos termos o § 2o do art. 31 da Lei Complementar no
123/2006.
Cientificada do Despacho Decisório em 08/12/2014, a Interessada apresentou a
manifestação de inconformidade de f. 91 a 95, em 29/12/2014, na qual alega que não
possui quaisquer das vedações contidas no art. 15 da Resolução CGSN no 94/2011.
Junta Certidão Conjunta Negativa emitida em 31/08/2014, com validade até
27/02/2015.
Requer que seja desconsiderada a exclusão ocorrida a partir de 01/01/2013;
alternativamente requer a reinclusão a partir de 01/01/2014.
A DRJ emitiu o seguinte voto:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.283 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720231/2014-00

Conforme consta do relatório, a Interessada foi excluída de ofício do Simples
Nacional, a partir de 01/01/2013. Somente quitou os débitos que ocasionaram a
exclusão em 22/08/2014. Deste modo, somente a partir do ano-calendário 2015 é que
poderia pleitear novamente a opção pelo regime, nos termos do art. 6o da Resolução
CGSN no 94/2011:
...
Deste modo, a Interessada poderia efetuar a sua solicitação de opção pelo
Simples Nacional no mês de janeiro de 2015, caso não houvesse nenhuma restrição ao
ingresso nesta sistemática de tributação.
Ante o exposto, é de se referendar o Despacho Decisório que denegou o pedido
de reinclusão no Simples Nacional a partir de 01/01/2013.
Cientificada em 04/10/2016 (fl.107), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 31/10/2016 (fl. 114).
Em seu RV, a recorrente afirma que não conseguiu optar pelo portal eletrônico e
que por isso o fez via recurso administrativo, com base na Lei 9.784/99, art. 5o. No mais,
reafirma o que alegado em sua MI, ou seja, que não está enquadrada em nenhuma das restrições
previstas no art. 15, da Resolução CGSN 94/2011 (lista).
Culmina requerendo a sua reinclusão retroativamente a 01/01/2013.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, cabe alertar que a Lei 9.784/99 trata do processo administrativo
fiscal e não da opção pelo Simples Nacional, que possui regras próprias, conforme explicitado no
voto da DRJ, consoante art. 6o da Resolução CGSN no 94/2011, a seguir reproduzido:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Portanto, correta a decisão da DRJ à qual peço a devida vênia para a ela aderir,
com base no artigo 50, da Lei 9.784/99.
Isto posto, nego provimento ao presente recurso.
É como voto.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.283 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720231/2014-00

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital